Tribunal: TCU
Processo: 004.269/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9998/2020-TCU-Segunda Câmara VISTOS os atos de pensões civis deferidas pelo extinto Ministério da Fazenda em favor de ex-cônjuges dos seguintes instituidores: Instituidor Beneficiário Vigência Peça Maria Teresinha de Assis Cavalcante José Cordeiro Cavalcante 1/1/2018 2 José Custódio Maria de Jesus Borges Custódio 14/2/2018 3 Haile José Kaufmann Marisa de Oliveira Kaufmann 19/6/2018 4 Sandoval Severino dos Santos Marlene Ferreira dos Santos 5/6/2018 5 Considerando que a Secretaria de Fiscalização de Pessoal - Sefip e o Ministério Público junto ao TCU - MPTCU propuseram a legalidade das concessões, tendo o Parquet acrescido sugestões de determinações em relação às pensões instituídas em favor de José Cordeiro Cavalcante e Marlene Ferreira dos Santos; considerando que, em face da presença da rubrica referente ao Bônus de Eficiência e Produtividade nos proventos atuais de José Cordeiro Cavalcante (peça 9), cabe efetuar a determinação cogitada pelo MPTCU, porquanto a jurisprudência atual é no sentido de acompanhar o deslinde das ações judiciais sem expedir comando para interrupção imediata dos pagamentos, como exemplifica o Acórdão 7924/2020-TCU-Segunda Câmara , da minha relatoria; considerando que, relativamente à pensão deferida em favor de Marlene Ferreira dos Santos, também assiste razão ao Parquet , pois, embora estejam corretos os fundamentos legais no ato de concessão (Emenda Constitucional 41/2003 - Lei 10.887/2004), os registros constantes do Siape e de ficha financeira da pensionista (peças 10-11) indicam as disposições das Emendas Constitucionais 47/2005 e 70/2012 como bases para a pensão; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e 6o, § 2o, da Resolução - TCU 206/2007, em: a) considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados no subitem 1.2; e b) realizar as determinações abaixo dispostas. 1. Processo TC- Processo 004.269/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: José Cordeiro Cavalcante (CPF XXX.400.601-XX), Maria de Jesus Borges Custódio (CPF XXX.784.986-XX), Marisa de Oliveira Kaufmann (CPF XXX.852.011-XX) e Marlene Ferreira dos Santos (CPF XXX.857.961-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Economia. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos do Ministério da Economia - Decip/ME - que: 1.8.1.1. acompanhe o deslinde dos Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490, 35.498, 35.500, 35.812 e 35.836, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, e, em caso de decisão desfavorável ao pensionista José Cordeiro Cavalcante, faça cessar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade previsto na Lei 13.464/2017, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; 1.8.1.2. corrija no Siape a fundamentação da pensão instituída em favor de Marlene Ferreira dos Santos para que passem a constar os diplomas legais indicados no ato à peça 5 (Emenda Constitucional 41/2003 - Lei 10.887/2004 - Lei 13135/2015).